Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-10.2020.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-10.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONAIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 580.476.381-49 (APELADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), RONAIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 580.476.381-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIAL PROVIMENTO RECURSO DO BRADESCO E DESPROVIDO RONAIR.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no

1000301-10.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelantes:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e Ronair Aparecido de Souza

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE – INCAPACIDADE PERMANENTE – NEGATIVA DE COBERTURA – DIREITO ALEGADO – COMPROVADO – DEVER DE PAGAMENTO LIMITADO AO CAPITAL SEGURADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

O caso vertente diz respeito a não explicitação de que somente a morte ensejaria a cobertura do seguro entabulado entre as partes, nos moldes das cláusulas estipuladas no manual, permitindo que o segurado no momento da formação do contrato de seguro, ou seja, na ocasião em que foram apresentadas as condições do referido pacto, pensasse que a invalidez permanente decorrente do sinistro, independente de ter ocorrido o óbito, contemplaria o recebimento da indenização prevista na apólice, não tratando das hipóteses previstas nos arts. 757 e 760, ambos do C. Civil, que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro não a responsabiliza por outros riscos.

Apesar da seguradora afirmar que a cobertura de indenização especial por acidente contratada não é garantida nos casos de acidente com debilidade parcial e temporária, mas sim, de morte acidental, o certo é que não apresentou uma prova sequer para corroborar tal alegação, a fim de desconstituir o direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC,

motivo pelo qual a negativa de pagamento do seguro é absolutamente injustificada, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a existência de nexo causal entre o acidente de transito e a invalidez permanente do segurado.

O pagamento do seguro contratado deve se limitar ao capital segurado, acrescido dos consectários legais.

Tratando-se de responsabilidade contratual, afeta a pagamento de seguro decorrente de acidente, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil

Consoante entendimento pacífico do STJ,
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no

1000301-10.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelantes:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e Ronair Aparecido de Souza

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral movida por Ronair Aparecido de Souza contra Bradesco Seguros S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 68.244,99 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referente ao seguro contratado, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da recusa administrativa e correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso, rejeitando, contudo, a indenização por dano moral, além de condenar as partes ao pagamento
pro

rata
das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a ré.

Inconformada, a Bradesco Vida e Previdência S.A. sustenta que a cobertura de indenização especial por acidente contratada não é garantida nos casos de acidente com debilidade parcial e temporária, mas sim, de morte acidental, o que não ocorreu na espécie. Segue sustentando, que o laudo pericial constatou que a debilidade é temporária, não havendo que se falar em invalidez permanente total ou parcial por acidente. Firme no seu propósito, alega que contrato de seguro firmado entre as partes não ofende o CDC, estando de acordo com o que preceitua os arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil. Subsidiariamente, alega que deve haver a correta aplicação da tabela para o cálculo da cobertura de invalidez por acidente, considerando o grau de redução funcional, com aplicação dos juros a contar da citação. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Por outro lado, Ronair Aparecido de Souza recorre defendendo que o valor para a cobertura pretendida é de R$86.364,71 (oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais, com setenta e um centavos), conforme extrato encaminhado pela própria seguradora. Segue defendendo, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Bradesco Vida e Previdência S.A. apresentou contrarrazões (id. 188332821), pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado por Ronair Aparecido de Souza C.

Ronair Aparecido de Souza também apresentou contrarrazões (id. 188448690), pugnando pelo desprovimento do recurso aviado pela Bradesco Vida e Previdência S.A..

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no

1000301-10.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelantes:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e Ronair Aparecido de Souza

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Ronair Aparecido de Souza ajuizou ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral contra Bradesco Vida e Previdência S.A., aduzindo ser motorista profissional há mais de 10 (dez) anos e que as partes firmaram contrato de seguro de vida, nos termos da apólice n. 4886/001/000, com vigência de 18.01.2016 a 18.01.2021, prevendo a cobertura para a ocorrência de sinistro com indenização especial acidente, no valor de R$ 68.244,99 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), dentre outras coberturas, contudo, apesar de ter sofrido acidente automobilístico em 30.01.2019, cujo infortúnio lhe causou sequelas permanentes, teve o pagamento do seguro negado pela seguradora, sob o argumento de que a
“atividade profissional do segurado não se enquadra no conceito de profissional liberal e/ou autônomo”
, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 68.244,99 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referente ao seguro contratado, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da recusa administrativa e correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso, rejeitando, contudo, a indenização por dano moral, além de condenar as partes ao pagamento
pro

rata
das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a ré (id. 188332803).

Irresignada, a Bradesco Vida e Previdência S.A. sustenta que a cobertura de indenização especial por acidente contratada não é garantida nos casos de acidente com debilidade parcial e temporária, mas sim, de morte acidental, o que não ocorreu na espécie.

Segue sustentando, que o laudo pericial constatou que a debilidade é temporária, não havendo que se falar em invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Firme no seu propósito, alega que contrato de seguro firmado entre as partes não ofende o CDC, estando de acordo com o que preceitua os arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil.

Subsidiariamente, alega que deve haver a correta aplicação da tabela para o cálculo da cobertura de invalidez por acidente, considerando o grau de redução funcional, com aplicação dos juros a contar da citação. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Por outro lado, Ronair Aparecido de Souza recorre defendendo que o valor para a cobertura pretendida é de R$86.364,71 (oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais, com setenta e um centavos), conforme extrato encaminhado pela própria seguradora.

Segue defendendo, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que Ronair Aparecido de Souza é beneficiário de um seguro veicular administrado pela Bradesco Vida e Previdência S.A. (id. 188333229), que prevê a cobertura para a ocorrência de sinistro com indenização especial acidente, no valor de R$ 68.244,99 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
.

Também resta incontroverso que o segurado
foi vítima de acidente automobilístico em 30.01.2019, cujo infortúnio lhe causou sequelas permanentes (id. 188333232 e id. 188333233), sendo a cobertura securitária negada (id. 188333234).

Ultrapassada essa questão, adentrando no mérito da celeuma, destaco que os recursos de apelação interpostos pelas partes serão analisados em conjunto, ante a semelhança das matérias alegadas.

Dito isso, o cerne da questão está em saber se o segurado teve ciência prévia do anexo contratual, que acompanha a apólice do seguro, em que é descrita a hipótese em que a indenização especial acidente é paga somente no caso de morte, bem como se este foi apresentado de forma satisfatória.

In casu
, é preciso enfatizar que o contrato celebrado entre as partes encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Assim, em que pese às alegações da seguradora, não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil, de que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro pela apólice não a responsabiliza por outros riscos.

Isso porque, o caso vertente diz respeito a não explicitação de que a cobertura de indenização especial por acidente contratada não é garantida nos casos de acidente com debilidade parcial e temporária, mas sim, de morte acidental, nos moldes das cláusulas estipuladas no manual, permitindo que o segurado no momento da formação do contrato de seguro, ou seja, na ocasião em que foram apresentadas as condições do referido pacto, pensasse que o acidente automobilístico com sequela permanente, contemplaria o recebimento da indenização prevista na apólice.

Nesta trilha, o d. magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“Com efeito, o contrato de seguro é um pacto aleatório, vinculando-se a evento futuro e incerto causador do prejuízo, sendo que a prova da contratação se dá por meio da apólice, ou bilhete do seguro. Na falta deles, o contrato pode ser provado por documento comprobatório de pagamento do respectivo prêmio.

Outrossim, a apólice é o instrumento do contrato de seguro, contendo as regras gerais do negócio celebrado e a sua emissão deve ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Após esse introito, esclareço que ao contrário do que quer fazer crer a Seguradora,
tenho que as limitações de cobertura devem constar, expressamente, em cláusula destacada da apólice
, situação que verifico não ter ocorrido no caso concreto, não podendo, desta forma, negar-se à liberação do prêmio a que faz jus a parte autora.

Da análise dos autos, verifica-se a presente ação se ocupa da cobrança do prêmio no valor de R$ 68.244,99, que seria devido em caso de acidente, denominado no contrato de
“Indenização Especial por Acidente”
.

Analisando-se o documento de id. 28905722, enviado ao autor, e por ele acostado na inicial, verifica-se não haver nenhuma condicionante relativa a profissão desempenhada, para que faça jus a indenização, em caso de acidente, constando apenas a seguinte redação
:

[...]

Não há na Proposta de Adesão qualquer menção relativa ao tipo de profissão desempenhada pelo autor para que esse faça jus ao prêmio buscado.

Não fosse somente por isso, as condições aventadas pela seguradora constam apenas do documento “Condições Gerais – Vida Garantida”, acostado ao id. 31453272, sobre o qual não foi dado ciência ao autor, no momento da contratação do seguro.

Assim, inexistindo prova de que a parte autora teve ciência inequívoca das cláusulas avençadas, via de regra, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sendo as disposições interpretadas da forma mais favorável à parte demandante, extirpando a aplicação das cláusulas limitativas e restritivas.

Sendo assim, escorreito reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Seguradora ao seu consumidor (autora), a uma pela ausência de qualquer menção das condicionantes relativas ao tipo de profissional que estaria coberto pela Apólice de Seguros, a duas pela dificuldade de acesso às informações presentes em suas Condições Gerais, que não foram repassadas à autora, o que, de fato, viola os preceitos legislativos do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente os descritos nos artigos 46 e seguintes do Diploma Legal
.

[...]

Nesta ótica, há de ser acolhido o pedido inaugural, no que concerne ao adimplemento do prêmio relativo a ocorrência de acidente, cuja ocorrência foi cabalmente demonstrada, respeitados os limites financeiros da Apólice de Seguros.”
(id. 188332803 – negritei e grifei).

Dessa forma, com a devida vênia, ainda que a seguradora alegue o contrário, tenho que
“tratando-se de contrato de seguro, as condições da contratação devem ser repassadas ao segurado de forma adequada e clara, o que pressupõe que as cláusulas de exclusão de cobertura estejam inseridas na oferta, notadamente por restringirem o exercício de direitos, sob pena de não vincularem o consumidor, por colocarem a seguradora em situação de vantagem exagerada”
(id. 188332803), consoante bem anotado pelo MM. Juiz.

Nesse ponto, destaco que a perícia médica apontou
“O Autor é portador de traumatismo crânio encefálico (TCE) após acidente de transito que um evento único, súbito e involuntário. Posteriormente desenvolveu um transtorno bipolar que é uma patologia psique”
, possuindo incapacidade total, conforme laudo de id. 188332796.

Por conseguinte, não pode a seguradora, quando da análise do sinistro, cujo risco estava coberto, esquivar-se do pagamento, sob a alegação pífia de que a cobertura de indenização especial por acidente contratada não é garantida nos casos de acidente com debilidade parcial e temporária, mas sim, de morte acidental.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESITOS COMPLEMENTARES – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PERDA TOTAL E PERMANENTE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os quesitos complementares tem cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não restou evidenciado no caso, porque as questões trazidas pela expert estavam suficientemente explicadas pela prova técnica realizada, de sorte que devem ser desconsiderados quando meramente protelatórios.

Reconhecida a invalidez permanente decorrente de acidente em grau total, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro e aquelas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o que restou corretamente calculado in casu
.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1000029-45.2019.8.11.0047, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.09.2023 – negritei).

À vista disso, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a seguradora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora a seguradora alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desse modo, repiso que a negativa de pagamento do seguro é absolutamente injustificada, tendo em vista que as provas trazidas a baila pela segurada, que demonstram a existência de nexo causal entre o acidente de transito e a incapacidade do segurado.

Não obstante, sendo a incapacidade do segurado permanente, tanto que está aposentado pelo INSS, conforme documentos de id. 188332809 a id. 188332811, cai por terra a alegação da seguradora de que o cálculo da indenização não observou a tabela da SUSEP.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
”.
(TJMT, RAC n. 1051536-63.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 03.05.2023 – negritei).

Assim, a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

De outra banda, Ronair Aparecido de Souza recorre defendendo que o valor para a cobertura pretendida é de R$86.364,71 (oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais, com setenta e um centavos), conforme extrato encaminhado pela própria seguradora.

Sem razão. Ora, com o devido respeito, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o capital segurado pretendido é de 68.244,99 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme documento de 188333230, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida neste particular

No tocante a pretensão do dano moral, também verifico que o MM. Juiz
agiu com o costumeiro acerto ao não impor a condenação. Explico.

Em que pese o aborrecimento causado ao autor, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou a pagar o valor da cobertura, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. ... 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento causado ao autor, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano, até porque não foi a seguradora que causou o acidente que sofreu, de modo que o cerne da questão é saber se o não pagamento da cobertura geraria o dano moral.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida também nesse ponto.

Por fim, verifico que a r. sentença merece reforma no que tange ao termo inicial dos juros de mora. Explico.

Ora, com o devido respeito, resta evidente que os juros de mora, de fato, devem incidir da data da citação, conforme regra disposta no art. 405, do C. Civil, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO
– PRELIMINAR – SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE INPC PELA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC –
INCIDENCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL
– ALEGADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/ – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [...]

Os juros de mora devem incidir desde a data da citação, conforme regra do artigo 405 do Código Civil
. [...]”
(TJMT, RAC n. 1040601-95.2018.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.04.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma parcial para, apenas e tão somente, determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Ante ao exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao aviado pela Bradesco Vida e Previdência S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto por Ronair Aparecido de Souza.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024